Tribunal: CARF
Processo: 10580.729095/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729095/2020-79
ACÓRDÃO
2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
EDUARDO DE SOUZA RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2014 a 01/06/2017
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
Deve ser negado seguimento aos Embargos de Declaração opostos quando
se pretende rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do
julgamento e inserta no decisum, não restando comprovada, no acórdão
embargado, a presença de omissão, obscuridade ou contradição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer os
argumentos relativos à SCI 169/2021, vencidas as conselheiras Ana Claudia Borges de Oliveira e
Lilian Cláudia de Souza que deles conheciam e, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
no 2202-010.346, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 03 de outubro de
2023.
Por meio de Despacho de Admissibilidade, a Presidente desta 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção entendeu por negar seguimento aos embargos de declaração opostos
por não vislumbrar, no Acórdão embargado, as omissões ou obscuridade apontadas pelo
embargante, quais sejam:
a) omissões quanto aos corretos efeitos da requalificação dos atos referente aos
anos 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014;
b) omissão e obscuridade quanto à homologação das operações praticadas pelas
pessoas jurídicas entre 2008 e 2011;
c) omissão e obscuridade quanto à impossibilidade de distribuição de dividendos
em razão da não tributação;
d) omissão e obscuridade quanto a exigência de IRPF apenas com base no art. 43 do
CTN;
e) omissão e obscuridade quanto à equiparação de suposto planejamento abusivo a
fraude e simulação, para fins de aplicação da multa qualificada e decadência;
f) obscuridade quanto à manutenção do IRPF sobre devolução de capital de
empresas estrangeiras.
Entretanto, o embargante recorreu ao judiciário por meio de Agravo de
Instrumento para que o processamento e o julgamento dos embargos de declaração opostos fosse
realizado pela Turma julgadora competente, com os efeitos legais daí decorrentes (inclusive para
fins do art. 151 do CTN), alegando ilegalidade do ato da Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que
rejeitou monocraticamente os embargos de declaração opostos, mesmo não se inserindo o ato
impugnado em nenhuma das hipóteses previstas no Decreto 70.235/1972.
Entendeu o Juiz que, sendo os embargos tempestivos, procedentes e ainda que as
omissões, contradições e obscuridades foram impugnadas de forma objetiva, teria a autoridade
administrativa ultrapassado os limites autorizados pela disposição regimental para decidir
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
3
monocraticamente embargos de declaração, cuja competência, nesse caso, seria do órgão
colegiado. Assim, concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar à
autoridade impetrada que submeta os embargos de declaração opostos no Processo
Administrativo 10580.729095/2020-79 à apreciação do órgão prolator do acórdão embargado
para julgamento colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Nos termos do § 3o do art. 116 do Regimento Interno de CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1643, de 21 de dezembro de 2023:
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não
estiverem objetivamente apontadas.
Entretanto, entendeu a autoridade judicial que, sendo tempestivos e estando
objetivamente apontadas as insurgências do recorrente, os embargos deveriam ser apreciados por
este Colegiado, e não monocraticamente pela Presidente, de forma que assim determinou:
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada para
determinar à autoridade impetrada que submeta os embargos de declaração
opostos no Processo Administrativo 10580.729095/2020-79 à apreciação do
órgão prolator do acórdão embargado para julgamento colegiado.
Isso posto, passo à análise dos embargos.
Inicialmente, registro que os embargos não haviam sido admitidos por ter não ter
sido constatado no acórdão recorrido a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo
embargante. A própria autoridade judicial reconheceu que
Porém, observo que a autoridade impetrada, ao negar seguimento aos embargos
de declaração, procedeu a uma análise articulada e bem fundamentada de todos
os pontos suscitados pela parte agravante, rebatendo-os um a um, em juízo de
cognição exauriente.
A leitura dos embargos já é suficiente para concluir que o recorrente pretende
rediscutir matérias já enfrentadas, das quais discordou das conclusões, não havendo no voto
condutor do acórdão embargado qualquer omissão ou contradição, o que passo a demonstrar.
Da Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
4
Conforme disposto no art. 65 do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
As alegações de omissão e obscuridade no acórdão embargado apresentadas pelo
embargante são:
a) Das omissões quanto aos corretos efeitos da requalificação dos atos
referente aos anos 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014
Alega o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissões quanto aos
corretos efeitos da requalificação dos atos referentes aos anos de 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014,
apontando as seguintes considerações:
Ano de 2008:
Em primeiro lugar, afirma o acórdão que, em 2008, após EDURE comprar os
créditos do FOMENTAR, MMCB “não escriturou a subvenção para investimento na
forma estabelecida pela legislação” goiana, e que o valor “NÃO poderia ter sido
transferido do patrimônio da empresa”. Contudo, a consequência lógica dessa
afirmação é que o não registro da subvenção geraria um “lucro tributável” em
montante equivalente. E, nesse caso, teria ocorrido fato gerador do imposto de
renda na PJ, cuja distribuição seria isenta (dividendo).
Inclusive, este é o entendimento da COSIT, com efeito vinculante contra a RFB,
sobre o qual o decisum não se pronunciou, apesar de ter sido aventado em
memoriais e sustentação oral, verbis:
“19. Do exame dos dispositivos legais e regulamentares colacionados acima,
depreende-se, que uma das condições para a não tributação do valor
subvencionado é a sua destinação (facultativa) à reserva de incentivos fiscais,
denotada pela utilização do verbo ‘poderá’ na dicção do art. 195-A da Lei no
6.404, de 1976. Logo, infere-se que a não constituição dessa reserva implicará a
tributação da subvenção na pessoa jurídica pelo IRPJ e pela CSLL.
20. Neste sentido, a distribuição aos sócios de parcela do lucro decorrente das
subvenções governamentais para investimento também não ficará sujeita à
incidência do Imposto sobre a Renda na fonte e na declaração de ajuste anual
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
5
das pessoas físicas, inclusive por força do art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995” (SC COSIT 169/2021)
Portanto, há evidente omissão quanto à correta consequência jurídica da
desqualificação dos fatos ocorridos em 2008, pois o acórdão embargado
desconsiderou que ela levaria ao reconhecimento de lucro em MMCB. E a
existência deste não se altera em função de ter ou não havido pagamento do
IRPJ/CSLL pela empresa. Além disso, também há omissão quanto à evidente
decadência do IRPJ/CSLL porventura exigível sobre esse lucro.
Há nítida pretensão de rediscussão da matéria em sede de embargos, inclusive com
a inserção de novas informações, eis que SCI Cosit 169/2021 nem mesmo foi aventada em recurso
(somente em memoriais). E mesmo que assim não fosse, cabe registrar inicialmente que as
Soluções de Consulta da Cosit não têm efeito vinculante contra o CARF, de forma que não houve a
omissão apontada, não cabendo manifestação sobre a SCI Cosit 169/2001 em sede de embargos.
Ademais, a matéria de fundo foi devidamente analisada no recurso, sob outros fundamentos, vez
que essas mesmas afirmações questionadas em embargos já estavam presentes desde o
lançamento e julgamento de primeira instância, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
trecho do Acórdão da DRJ (fl. 18):
Em análise à escrituração da MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A, verifica-se que
a empresa não escriturou a subvenção para investimento da forma estabelecida
pela legislação concessiva do benefício, pois deveria ter incorporado tais valores
ao capital da empresa ou mantido em conta de reserva para futuro aumento de
capital.
Repise-se, o valor da subvenção governamental representada pelo desconto de
89% na quitação antecipada do ICMS/FOMENTAR junto ao estado de Goiás NÃO
poderia ter sido transferido do patrimônio da empresa.
Entretanto, alega o embargante em sede de embargos que
a consequência lógica dessa afirmação é que o não registro da subvenção geraria
um “lucro tributável” em montante equivalente. E, nesse caso, teria ocorrido fato
gerador do imposto de renda na PJ, cuja distribuição seria isenta (dividendo)”
Conforme demonstram os trechos do voto condutor do Acórdão embargado, abaixo
transcritos, não houve qualquer omissão relacionada à matéria, pois já em recurso alegou o
embargante (antes recorrente):
2.1.3. Nulidade da autuação por erro de enquadramento. Ausência de sujeição
dos fatos descritos na peça fiscal ao regime tributário capitulado. Uma vez que os
fatos que ensejaram o acréscimo têm origem em lucros, como foi assentado,
deveria ser dado o tratamento a eles aplicável, qual seja, de isenção.
Entendimento veiculado na SC COSIT 131/2016.
Sobre tal alegação, consta no voto condutor do acórdão embargado:
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
6
Na devolução do capital social em dinheiro, configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
...
A partir das fls. 36 do TVF a fiscalização passa a demonstrar como se deu a origem
dos valores devolvidos ao sócio, objeto de tributação pelo IRPF ora em discussão.
Em resumo, destaco os seguintes trechos:
Em procedimento de fiscalização junto ao contribuinte Eduardo de Souza Ramos,
envolvendo participações societárias e fundos de investimento a ele relacionados,
foi verificada operação acerca da devolução de capital da empresa CERFCO
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 05.424.121/0001-84, no ano-calendário de 2014, no
valor de R$ 694.000.000,00 em moeda corrente nacional.
...
A 10a Alteração do Contrato Social da empresa CERFCO PARTICIPAÇÕES LTDA,
datada de 12/11/2013, decidiu acerca da capitalização de lucros da empresa,
conforme a seguir transcrito:
“II – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. Aprovaram o aumento do capital social em
R$ 734.318.946,00, com a consequente emissão de 734.318.946 novas quotas
com valor nominal de R$ 1,00...
Aprovaram que a totalidade das novas quotas fossem subscritas exclusivamente
pelo sócio Eduardo de Souza Ramos. Aprovaram que a integralização das novas
quotas subscritas, no valor de R$ 734.318.946,00 se dê mediante a capitalização
de parte do saldo da conta de dividendos a receber do subscritor perante a
sociedade, decorrente da distribuição de lucros aprovada no item I, retro.” ...
Não obstante o trecho acima reproduzido, tal empresa [CERFCO] NÃO POSSUÍA O
MONTANTE DO LUCRO CAPITALIZADO, conforme nos leva a crer o documento
em análise. Buscou-se então, na escrita fiscal e contábil da empresa, a origem dos
valores capitalizados em 2013 e em seguida devolvidos ao sócio Eduardo de Souza
Ramos em 2014.
...
A autoridade tributária discordou que o aumento do capital social teria se
originado em capitalização de lucros da empresa, conforme constou na alteração
contratual, e desenvolveu seus trabalhos na escrita fiscal e contábil da empresa
com a conclusão de que a origem dos valores capitalizados em 2013 e em
seguida devolvidos ao sócio em 2014 e 2015 foram fruto de um esquema
direcionado para a retirada ilícita de valores da empresa MMC AUTOMOTORES
DO BRASIL S/A.
...
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
7
Ora, bem se vê que, ao contrário do que afirma o recorrente, o julgador de piso já
se posicionara no sentido de que a fiscalização teria discordado que o aumento do
capital social teria se originado em capitalização de lucros da empresa.
O recorrente se apega ao seguinte trecho do TVF como um dos fundamentos de
sua tese:
“A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional
MMC AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo
mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente,
transformado em lucro e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio
mediante redução de capital, efetivou a entrada, de forma aparentemente
‘legítima’, desses recursos no patrimônio do fiscalizado, que passou então a
dispor econômica e juridicamente de tais valores”
No trecho acima a Autoridade Fiscal nada mais fez do que descrever o esquema
montado para “transformar em lucro” o valor correspondente à devolução de
capital em dinheiro entregue ao sócio pela CERFCO, valor esse que tive origem
no incentivo fiscal FOMENTAR e não em lucros da empresa, sendo derivados de
um passivo mensurado de forma incorreta; a lei do FOMENTAR determinava
expressamente que o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação
antecipada do contrato de financiamento firmado com o FOMENTAR seria
considerado subvenção para investimento, o que não foi observado, e vedava
expressamente a destinação do incentivo para distribuição de dividendos ou
qualquer outra parcela a título de lucro. Os títulos com vencimento a longo prazo,
adquiridos com deságio de 89%, foram escriturados pelo valor de face,
subsequentemente avaliados a valor presente, o que trouxe para a CERFCO
significativos valores do ativo circulante posteriormente transferidos para a conta
reserva de lucros, capitalizados e devolvidos ao sócio mediante redução de
capital. Conforme descrito também pelo julgador de piso:
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento
firmado com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento e
deveria ser aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial
incentivado, devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para
futuros aumentos de capital, vedada sua destinação para distribuição de
dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro.
...
Desta forma, correta a tributação efetuada pela autoridade lançadora de IRPF em
nome do contribuinte, não havendo a similaridade trazida pelo defendente com
relação à isenção da distribuição de lucros.
Quanto à SCI 131, de 2016, invocada pelo recorrente, esta também não o socorre.
Vejamos:
...
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
8
Como no caso presente restou comprovado que i) os valores devolvidos não
tiveram origem em lucro, e ii) houve devolução de capital em dinheiro (hipótese
em que não se aplica as disposições do art. 22 da Lei no 9.429, de 1995, que trata
de devolução de capital em bens e direitos), correta a tributação na pessoa física
pela aplicação da tabela progressiva mensal do IRPF.
Isso posto, nota-se claramente que a matéria foi tratada no voto, não havendo a
omissão apontada.
Prossegue o embargante ainda neste item:
Além disso, afirma o acórdão que o “desconto pela antecipação do pagamento do
valor devido à FOMENTAR” (sic) consistia em “subvenção para investimento,
devendo permanecer na empresa” (MMCB), pois dessa natureza decorreria
vedação expressa à “destinação do incentivo para distribuição de dividendos ou
qualquer outra parcela a título de lucro”.
Omitiu-se o acórdão, porém, quanto ao fato de que, a teor do art. 30, §4o, da Lei
n. 12.973/2014, por ele mesmo citado (contradição), se o incentivo fiscal não é
registrado em RESERVA DE LUCROS e PERMANECE NA EMPRESA, tal como no
caso vertente, ele se converte em subvenção para custeio. E a consequência disso
é ser ele tributável na PJ, podendo ser distribuído como dividendo isento. Nesse
sentido, inclusive, é a SC COSIT 336/2014, sobre a qual o acórdão não se
pronunciou (omissão), apesar de ter efeitos vinculantes contra a RFB. Veja-se:
“[se] os recursos originados pelo favor fiscal podem ser manuseados livremente
pelo beneficiário, mesmo que eventualmente tais verbas venham a ser aplicadas,
segundo os interesses da empresa, na aquisição do ativo imobilizado, não se
configurará a subvenção para investimento, pois não se trata de destinação
obrigatória, mas apenas de decisão tomada pela própria... subvencionada, que
não teria o condão de transformar em subvenção para investimento uma
subvenção concedida para custeio ou operação” (SC COSIT 336/2014)
Aliás, os acórdãos da 1a Turma da CSRF - 9101-005.850 e 9101-006.112 – citados
no acórdão embargado n. 2202-010.346 (fl. 2.631) só aceitaram o tratamento
como subvenção para investimento dos incentivos ali avaliados em razão de o
particular ter registrado a quantia como reserva e não distribuído. Tivesse sido
adotado tratamento diverso, tal como aquele de MMCB, a conclusão seria
diversa: de que o montante deveria integrar o resultado tributável e, como tal,
passível de distribuição isento.
Com relação à SC Cosit 336/2014, cabe registrar mais uma vez não ter efeito
vinculante contra este CARF, de forma que não houve a omissão apontada. Ademais, as
afirmações do embargante são hipotéticas, ou seja, as práticas alegadas não foram por ele
adotadas, o que demonstra uma nítida pretensão de rediscussão da matéria; mas que assim não
fosse, não haveria qualquer omissão ou contradição no voto, pois a matéria foi ali devidamente
enfrentada, não havendo qualquer omissão ou contradição apontadas. Vejamos:
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
9
Por fim, o recorrente apresenta uma terceira razão para justificar a ausência de
escrituração da subvenção para investimento pela MMCB, qual seja, que trata o
presente caso de subvenção para custeio e não para investimento, permitindo
integrar o lucro e livre movimentação.
Sem delongas, cito inicialmente a literalidade da lei Goiana, ao dispor que “O
montante a que se refere o § 1° é considerado subvenção para investimento,...”
(art. 1o, § 2o).
Ademais, a Lei Complementar no 160, de 2017, em seu art. 9o, alterou o art. 30 da
Lei no 12.973/14, referente à delimitação legal e ao tratamento das subvenções
de investimento, afastando de vez qualquer dúvida sobre a temática, ou seja:
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Acórdão precedentes: 9101-005.850;
9101-006.112.
Com isso, resta assentado que os incentivos e benefícios de ICMS concedidos são
subvenções para investimento, o que está em perfeita consonância com a
legislação do FOMENTAR na época das cisões da MMCB (2010).
Resta claro portanto que o embargante pretende nitidamente uma rediscussão da
matéria, o que é defeso em sede de embargos.
Prossegue ainda o embargante:
Ano de 2010:
Em segundo lugar, afirma o acórdão que, por não ter o deságio do FOMENTAR
sido registrado como subvenção para investimento em 2008, MMCB deveria tê-lo
feito no máximo em 2010, quando teria de promover o seu AVP como etapa prévia
à cisão feita naquele ano. Afinal, tais débitos (e ativos correspondentes) não
poderiam ser “transferidos pelo valor de face à CERFCO”.
Contudo, mesmo que se aceite como verdadeira essa premissa, sua consequência
lógica é que, no plano dos fatos, MMCB teria auferido lucro em 2010, ainda que
não o tenha registrado. E isso atrairia a incidência de IRPJ/CSLL na PJ, a teor da já
citada SC COSIT 169/2021, sobre a qual o decisum não se manifestou, muito
embora tenha sido invocada tanto em memoriais quanto em sustentação oral.
Além disso, o decisum não enfrentou o fato de que o IRPJ e a CSLL assim exigíveis
estariam decaídos e que a eventual distribuição aos sócios seria isenta de IRPF, a
teor da referida SC COSIT.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
10
Por outro lado, ao contrário do que o acórdão afirma, a aplicação do AVP sobre os
passivos do FOMENTAR não era obrigatória. Afinal, porque os passivos de longo
prazo só devem ser descritos pelo seu valor presente (CPC 12 e Del. CVM 564/08)
quando o ganho decorrente do seu AVP for definitivo (CPC 7, itens 10, 15-A, 16 e
17). E, pelas regras do FOMENTAR, o ganho relativo ao deságio era condicionado
ao cumprimento de diversas exigências (Lei 13.436/98, art. 1o, § 1o), as quais só
deixaram de existir com a Lei Estadual n. 17.443/20112. Note-se que tudo isso
está espelhado nas DFs de MMCB e CERFCO, devidamente auditadas e aprovadas
pela BDO e KPMG3-4.
Além disso, até 31/12/2010, a adoção do AVP nas demonstrações financeiras não
era mandatória. Embora facultativo desde 2008, conforme a Instrução Normativa
CVM 457/2007 e o Pronunciamento CPC 37(R1), as normas exigiam a aplicação do
padrão contábil internacional a partir do encerramento do exercício de 2010. Por
isso, a obrigatoriedade do AVP só surgiu após 31/12/2010, não havendo,
portanto, a exigência de sua aplicação antes dessa data, ao contrário do que diz o
acórdão.
Em suma, o acórdão embargado se recusa a examinar a questão acima referida
(omissão), com fundamento nas já citadas premissas de que a tributação da
empresa seria “matéria estranha à presente lide” e que ela não pagou IRPJ/CSLL
sobre o ganho, cuja existência, como visto, não se altera em função de ter ou não
havido o pagamento de tributo pela PJ.
Ora, mais uma vez se pretende rediscutir em sede de embargos matéria já
enfrentada. Vejamos os seguintes os seguintes trechos do voto condutor do acórdão embargado:
Fato é que a fiscalização constatou que CERFCO não possuía os ‘lucros’
distribuídos, e, intimada a esclarecer sua origem, tenta justificá-la na AVP ...
Ao ser intimada a apresentar memória de cálculo e as normas contábeis que
deram suporte ao “Ajuste ao Valor Presente do Contas a Pagar” e a esclarecer o
destino de tais valores para a reserva de lucros a realizar, se limita a informar que
“São regras legais e infralegais...”
...
A conta Ajuste a Valor Presente credora é transferida para lucros e “capitalizada”
na empresa CERFCO sem qualquer justificativa, sendo que, também sem qualquer
justificativa “No ano-calendário de 2013 a conta credora Ajuste a Valor Presente
passou a denominar-se “Reserva de Lucros a Realizar” e perdeu a sincronia com a
conta devedora Ajuste a Valor Presente.”
...
Veja que essa obrigação da AVP já existe desde 2007; os créditos foram
adquiridos em leilões nos anos de 2007 a 2010, e as cisões se deram em 2010, ou
seja, já na vigência dessa lei, porém foram escriturados pelo valor de face; foi
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
11
neste cenário que a fiscalização trouxe aos autos o Pronunciamento Técnico CPC
12, que assim prescreve:
21. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de
longo prazo, ou de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser
ajustados a valor presente com base em taxas de desconto que reflitam as
melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos do ativo e do passivo em suas datas originais.
Prossegue ainda o embargante:
Ano de 2011:
Em terceiro lugar, fato é que o AVP dos débitos do FOMENTAR ocorreu em 2011,
após terem sido transferidos à CERFCO, por força das cisões de MMCB, daí
decorrendo o registro de um ganho (reserva de lucros a realizar) para aquela
pessoa jurídica. Todavia, o acórdão embargado não enfrenta essa questão
(omissão), apesar de não negar, em momento algum, que tal ganho tenha sido de
fato reconhecido naquele ano.
Portanto, ainda que se desconsiderasse que, a prevalecerem as premissas do
acórdão, MMCB teria auferido lucro em 2008 ou, no máximo, em 2010, quando
deveria reconhecer o deságio da dívida do FOMENTAR, a correta requalificação
dos eventos havidos levaria à inevitável conclusão de que houve, no plano dos
fatos, reconhecimento de ganho em 2011, registrado como reserva de lucros a
realizar.
Ainda a esse respeito, note-se que eventual afirmação de que isso teria sido feito
de modo intempestivo não exclui o fato de que, na prática, houve reconhecimento
de lucro nessa pessoa jurídica. Assim, se irregularidade houvesse, deveriam ter
sido exigidos o tributo e a sanção correspondentes, caso o prazo decadencial
assim o permitisse, devendo-se salientar, a esse respeito, que a constatação de
decadência não permite ao Fisco desconsiderar a ocorrência do fato imponível
havido na órbita da pessoa jurídica. Insista-se que a CERFCO estava obrigada a
registrar o AVP, sob pena de serem reprovadas suas demonstrações financeiras
naquele ano. O fato de tê-lo feito supostamente a destempo não exclui a
existência do referido dever.
Note-se que o registro do AVP em reserva de lucros a realizar se deu por assim
determinar o CPC 12 (item 11), o que foi referendado pela auditoria
independente5. E, quanto a isso, nada constou do acórdão (omissão).
Realmente, a regra geral é que o AVP e sua contrapartida sejam apropriados, na
data da transação, na mesma linha no resultado (DRE – Crédito a conta de
despesa) em que a dedução da despesa com ICMS for registrada (CPC, 12, item
11). Contudo, excepciona-se do tratamento acima o AVP de incentivos fiscais-
financeiros vinculados a investimento, como é o caso do FOMENTAR (CPC 12, item
11). Para eles, a redução no passivo com a apropriação da contrapartida ao
resultado deve ocorrer quando cumpridas as condições necessárias para o efetivo
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
12
ganho da subvenção (CPC 12, Pergunta e Resposta 8.1). Além disso, em relação
aos valores acumulados relativamente a períodos anteriores, o reconhecimento
deve se dar em conta de resultado de exercícios anteriores, diretamente no
patrimônio líquido - PLC (CPC 12, Pergunta e Resposta 11).
Em suma, por ter havido o registro de um lucro com lastro financeiro, há
incidência da já referida SC COSIT 169/2021, sobre a qual não houve
pronunciamento, apesar de ter sido reiteradamente invocada em memoriais e
sustentação oral.
Inicialmente, conforme já dito alhures, quanto à SC Cosit 169/2021, não aventada
em recurso (somente em memoriais), esta não tem efeitos vinculantes no âmbito deste Conselho.
O que se deve observar é se a matéria de fundo embargada foi devidamente analisada em
recurso, e o foi. Conforme dito anteriormente, consta no voto embargado que a fiscalização
discordou que o aumento do capital social teria se originado em capitalização de lucros da
empresa e a partir da escrita fiscal e contábil demonstrou que a origem dos valores capitalizados
em 2013 e em seguida devolvidos ao sócio em 2014 e 2015 foram fruto de um esquema
direcionado para a retirada ilícita de valores da empresa, sendo que os ‘lucros’ originaram-se a
partir de passivo mensurado de forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente,
destinado a reserva de lucros sem passar por conta de resultado, capitalizados e devolvidos em
espécie ao sócio, sendo este o fato gerador do IRPF ora em discussão.
Revisitando os termos do Recurso Voluntário, noto ainda que parte das alegações
são inovadoras, ou seja, não houve naquele momento qualquer alegação de que o ganho teria se
dado em 2011 e portanto decadente em relação a possível tributação na Pessoa Jurídica, o que
somente foi alegado em embargos, numa nítida pretensão de rediscussão da matéria com novos
argumentos.
Ademais, quanto a esse ponto e aos demais, parte deles (AVP) já enfrentados no
item anterior, conforme constou no voto condutor do acórdão embargado, não se discute no
presente processo a tributação na Pessoa Jurídica e sim na Pessoa Física. A decadência a ser
analisada é tão somente ao lançamento em discussão, ou seja, IRPF, e não IRPJ. Ademais,
diferente do que alega a embargante, os trechos abaixo demonstram que a temática foi
devidamente enfrentada no Acórdão embargado, ou seja,
(c) Assim como os tributos são lançados no resultado, é lógico registrar a
subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal na
demonstração do resultado.”
...
Ademais, ao transportar os valores pagos de “contas a pagar” para ‘lucros a
realizar’ sem que tais valores transitassem pelo resultado, não houve pagamento
de IRPJ sobre tais valores, de forma que não poderiam ser distribuídos como
dividendos.
...
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
13
A meu ver, restou devidamente demonstrado nos autos a montagem de uma
pseudo-situação repleta de artifícios contábeis com vistas a enquadrar as práticas
adotadas em dispositivos legais, a fim de tornar aparentemente legítimo o
ingresso dos recursos no patrimônio do sócio, o que configura planejamento
tributário abusivo, ilícito. Conforme concluiu a fiscalização:
Após a análise de toda a operação, é possível afirmar que a devolução de capital
foi, na verdade, a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada
ilícita de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A. A
recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional MMC
AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo mensurado de
forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente, transformado em lucro
e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio mediante redução de capital,
efetivou a entrada, de forma aparentemente “legítima”, desses recursos no
patrimônio do fiscalizado, que passou então a dispor econômica e juridicamente
de tais valores. ...
Observa-se, diante de toda a manobra iniciada com as cisões da empresa MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S/A, a transferência para o sócio EDUARDO DE SOUZA
RAMOS, de valores equivalentes ao benefício fiscal FOMENTAR, concedido pelo
governo do Estado de Goiás. Ademais, a mensuração incorreta dos títulos com
vencimento a longo prazo trouxe para a empresa CERFCO significativos valores do
ativo circulante. Tais valores foram utilizados para aquisição de empreendimentos
imobiliários. Os valores escriturados na conta credora “ajuste a valor presente” do
passivo foram posteriormente transferidos para a conta reserva de lucros,
capitalizados e devolvidos ao sócio.
...
Ao longo do extenso TVF, a Autoridade Fiscal expôs minunciosamente o esquema
fraudulento, o comportamento simulatório que culminou na prática infratora,
concluindo, a partir da escrita fiscal e de documentos apresentados pelo próprio
recorrente, que este retirou recursos da MMC Automotores do Brasil S/A (MMCB),
da qual era sócio, mediante cisões imotivadas, com versão do patrimônio à
CERFCO Participações Ltda. (cujo recorrente é o maior acionista) e mensuração
incorreta de passivo relacionado a incentivo fiscal estadual (título com vencimento
a longo prazo – FOMENTAR, que deveriam ser escriturados como subvenção para
investimento e que foram transferidos pelo valor de face à CERFCO),
subsequentemente avaliado a valor presente, o que trouxe para a CERFCO
significativos valores do ativo circulante, utilizados para aquisição de
empreendimentos imobiliários, sendo os valores escriturados na conta credora
“ajuste a valor presente” do passivo, posteriormente transferidos, sem
justificativa, para a conta reserva de lucros, capitalizados e devolvidos ao sócio
mediante redução de capital. Como os atos teriam sido simulados e visariam
acobertar a transferência de recursos da MMCB em montante superior ao custo
da participação extinta, o valor recebido em dinheiro pelo sócio foi considerado
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
14
rendimento tributável sujeito ao ajuste anual, acompanhado de multa qualificada
(150%), que deve ser mantida.
Nota-se claramente a insatisfação do embargante com os termos e conclusões do
voto, pretendendo rediscuti-los, o que é defeso em sede se embargos.
Prossegue ainda o embargante:
Ano de 2013:
Em quarto lugar, é fato incontroverso que, no ano de 2013, o resultado registrado
em reserva de lucros a realizar, no importe de R$ 809.468.974,00, reconhecido por
força do AVP do FOMENTAR foi distribuído ao EMBARGANTE, parte ficando com
ele (9,29% - R$ 75.150.000,00) e parte (90,71% - R$ 734.318.946,00) sendo
aportada na CERFCO a título de aumento de capital. É o que se vê da 10a
alteração contratual da CERFCO, de 12/11/2013).
Não obstante, o acórdão embargado foi omisso quanto à homologação tácita da
distribuição havida em 2013, sendo certo que, em relação à parte que
permaneceu com o EMBARGANTE (9,29%), jamais houve qualquer menção a tal
fato no acórdão embargado, como se isso fosse irrelevante.
Em suma, na prática, a mesma distribuição de lucros foi considerada em parte
válida (9,29% que permaneceram com o sócio) e em parte viciada (90,71%
aportados a título de aumento de capital). Isso, contudo, viola a integridade da
“requalificação” supostamente promovida. Afinal, se se afirma que o ganho
(reserva de lucros a realizar) reconhecido em 2011 não poderia ser distribuído,
mas o foi em 2013, é evidente que o eventual ilícito na saída dos recursos da
empresa teria ocorrido em 2013, e não em momento posterior. Além disso, tendo
a transferência de recursos acontecido em 2013 para o EMBARGANTE, é nesse ano
que teria ocorrido o fato gerador do IRPF, que, de todo modo, estaria decaído (o
AIIM é de 2020). E nada consta do acórdão a respeito do tema, embora suscitado
em recurso e memoriais.
Aqui também há nítida pretensão de rediscussão de matéria que nem mesmo foi
aventada em recurso (e nem em memoriais); basta ler o recurso para se ver que tais alegações lá
não constaram.
Quanto à decadência, esta foi devidamente analisada no recurso, devendo ser
reforçado que o lançamento se refere aos anos-calendários de 2014 a 2017, nos quais se apurou
os fatos geradores do IRPF. Conforme trechos do voto embargado já transcrito alhures
Buscou-se então, na escrita fiscal e contábil da empresa, a origem dos valores
capitalizados em 2013 e em seguida devolvidos ao sócio Eduardo de Souza Ramos
em 2014.
Prossegue ainda o embargante:
Ano de 2014:
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
15
Em quinto lugar, afirma o acórdão que, em 2014, houve “devolução de capital em
excesso”. Isso, porque teria sido viciado o aumento de capital realizado em 2013
com o lucro fruto do deságio do FOMENTAR que havia sido distribuído ao
EMBARGANTE. Assim, o valor das cotas liquidadas em 2014 deveria ser
descontado do valor do aporte, pois “o referido valor não deve ser considerado
custo de aquisição” dessas cotas, na linha do TVF. Não há qualquer explicação no
acórdão embargado quanto à afirmação de que o aumento de capital havido não
poderia ser computado no custo de aquisição. É como se os fatos efetivamente
ocorridos em 2013 pudessem ser desconsiderados.
Entretanto, ao assim proceder, novamente o acórdão incorreu em omissão quanto
à distribuição havida em 2013, pois, na realidade, o valor que se pretendeu
alcançar em 2014 ingressou no patrimônio do sócio por força daquela distribuição,
feita um ano antes, tendo havido homologação tácita do ganho aí auferido, nada
tendo sido dito pelo acórdão a esse respeito (omissão). E, como a distribuição foi
una, a desconsideração da capitalização feita não desnatura a distribuição que a
antecedeu. Daí por que, se a pessoa física tivesse auferido algum ganho (ao invés
da pessoa jurídica), ela o teria experimentado em 2013.
O acórdão se omite em relação ao fato de que a desconsideração do aumento de
capital realizado em 2013 não implica negar a existência do lucro que havia sido
apurado em 2011, o qual poderia (e o foi) ser distribuído em 2013 como dividendo
isento, como de resto constatado pelo Prof. Humberto Ávila em parecer sobre o
caso, verbis:
“(...) a lei estadual goiana autorizou a empresa beneficiária do programa
FOMENTAR a tratar como lucro disponível o valor do deságio dos financiamentos
recebidos naquele programa, o que foi feito pela empresa então titular daquele
débito em... 2013. 2.2.1.7. Esse é precisamente o momento no qual teria ocorrido
o acréscimo patrimonial que indevidamente [segundo o Fisco] deixou de ser
submetido à tributação – esse acréscimo, contudo, era da pessoa jurídica (MMCB,
segundo a Fiscalização) e não da pessoa jurídica (porque os sócios continuariam
recebendo seus dividendos de forma isenta) (...) O problema é que, em 2020, já
havia transcorrido o prazo decadencial para a autoridade questionar e lançar os
valores referentes a essa parcela que, no seu entendimento, não poderia ter sido
qualificada como lucro... e que deveriam ter permanecido na pessoa jurídica” (p.
10, grifos nossos)
Além disso, é omisso e obscuro ao afirmar incidir o IRPF sob o regime de tabela
progressiva, com base na SC COSIT 678/2017, pois tal tratamento se aplica apenas
à devolução de capital de PJ estrangeira, não sendo esta a hipótese dos autos.
Realmente, quando se trata de devolução de capital de PJ brasileira, aplica-se o IR
– GANHO DE CAPITAL, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei 7.713/1988, em relação
aos quais o aresto não se pronunciou (omissão), por tratar-se de alienação de
bem/direito (ativos), havendo isenção de IRPF órbita do sócio pessoa física (art.
22, §4o, da Lei 9.49/95). Afinal, de há muito o CARF entende que o mesmo
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
16
tratamento aplicável à redução de capital que é satisfeita com bens e direitos deve
ser dado àquelas que são liquidadas em espécie. Veja-se:
“(...) na pessoa física, a diferença entre o valor de mercado e o valor constante da
declaração de bens não representa ganho de capital tributável. Regra aplicável ao
caso dos autos, de devolução de participação societária em dinheiro, pois há
coincidência entre o valor contábil e o valor de mercado do bem/direito
devolvido. Inteligência dos princípios da razoabilidade, da legalidade e da
especificidade.” (ac. 106.151-31, j. 07/12/2005).
A primeira premissa (distribuição em 2013 x decadência) é repetitiva daquela já
trazida no item anterior e que nem mesmo foi aventada em recurso ou em memorais, de forma
que não há qualquer omissão em relação à mesma. A temática da decadência trazida em recurso
foi devidamente enfrentada, ou seja, o então recorrente trouxe a tese de inexistência de
simulação de forma que a contagem do prazo decadencial deveria observar o art. 150, § 4o, do
CTN, o que foi devidamente abordado no voto embargado. Ademais, conforme dito alhures, “os
recursos foram devolvidos ao sócio Eduardo de Souza Ramos em 2014”, sendo este ano o termo
inicial da contagem decadencial.
Da mesma forma, a alegação de que “é omisso e obscuro ao afirmar incidir o IRPF
sob o regime de tabela progressiva, com base na SC COSIT 678/2017, pois tal tratamento se aplica
apenas à devolução de capital de PJ estrangeira, não sendo esta a hipótese dos autos” também
não foi trazida em recurso, sendo tal SCI utilizada para outras argumentações. Outras alegações,
já inclusive trazidas nos itens anteriores, foram devidamente enfrentadas, não havendo a omissão
ou obscuridade apontadas:
Conforme expressa a SC Cosit no 678, de 2017, na devolução de capital em
dinheiro, como é o presente caso, não ocorre alienação, tendo em vista que o
valor devolvido ao sócio, acionista ou titular, não deixa de integrar seu
patrimônio, caracterizando-se como restituição de capital anteriormente aplicado
pelo sócio acrescido de um ganho. Acrescenta a SC Cosit no 678, de 2017:
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o
valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja ganho de
capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações
financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN):
...
Não é demais acrescentar que sobre essa matéria a Fazenda Nacional teceu
considerações em processo julgado nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado
pelo Conselheiro Ronnie Soares Anderson, já citado acima, as quais transcrevo:
Uma vez que o dinheiro já é unidade de mensuração de valor resultaria em
contrassenso reavaliá-lo para apurar seu valor. Diante de uma tal situação,
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
17
caberia perguntar qual o critério de avaliação deste bem. Ainda nessa linha,
jamais poderia a pessoa jurídica tributar a diferença entre o valor contábil do bem
e Original Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.346 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma
Ordinária Processo no 10580.729095/2020-79 o valor de mercado, que é
tributado como ganho de capital, pois não é possível apurar ganho de capital
sobre o dinheiro registrado em sua contabilidade.
Posto isso, conclui-se que o embargante se insurge quanto aos termos do acórdão
embargado, apresentando seu posicionamento quanto à improcedência da autuação, visando à
rediscussão da matéria, o que é defeso pela via dos embargos, de forma que sem razão ao
embargante neste Capítulo.
Prossegue o embargante:
b) Da omissão e obscuridade quanto à homologação das operações praticadas
pelas pessoas jurídicas entre 2008 e 2011
“(...) ao desconsiderar os argumentos suscitados no Recurso Voluntário, no sentido
de que, se lucro tributável existisse, ele o seria nas pessoas jurídicas onde se
originou o ganho, devendo ser delas exigido, caso o prazo decadencial o
permitisse. E, ao assim proceder, furtou-se da forçosa constatação de que todos os
atos praticados em 2008 e 2010 pela MMCB e pela CERFCO em 2011 jamais
haviam tido a sua regularidade questionada pela RFB, na órbita dessas empresas”.
Alega o embargante que as empresas foram fiscalizadas e nada foi apurado quanto
ao IRPJ, de modo que “não poderia a RFB pretender questioná-las, para o fim de exigir IRPF contra
o sócio das empresas, em relação aos mesmos fatos”.
Ora, conforme já dito alhures e consta do voto condutor do acórdão embargado
Não se discute no presente caso a tributação na Pessoa Jurídica, mas sim que
houve devolução de capital em dinheiro ao sócio, acrescida de um ganho, o que
configura fato gerador do IRPF. A tributação na pessoa jurídica MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S/A é matéria estranha à presente lide.
Dessa forma, a discordância do embargante não é suficiente para a configuração de
omissão ou obscuridade no acórdão. Ao contrário, de forma cristalina consta no Acórdão que
Quanto à SCI 131, de 2016, invocada pelo recorrente, esta também não o socorre.
Vejamos:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM
DINHEIRO. FORMA DE INCIDÊNCIA.
Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte
do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo
de aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada
segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido.
...
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
18
12. Diante das disposições legais acima referidas, fica claro que, na dissolução
parcial de sociedade, na hipótese de os haveres do sócio serem superiores aos
valores por ele aplicados no capital da sociedade, ocorrerá o fato gerador do
imposto sobre a renda, pois estará configurada a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, como produto do capital (acréscimo patrimonial).
...
16. De qualquer modo, está claro que o art. 22 da Lei n° 9.249, de 1995, não se
aplica ao caso em exame, visto que não se trata de devolução de capital em bens e
direitos, mas em dinheiro.
...
18. Sob esse enfoque legal, infere-se que, na devolução de capital em dinheiro, a
renda do sócio que se retira da sociedade, constituir-se-á do montante que
exceder o custo de aquisição da participação societária, e estará refletida nas
contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica, dependendo, para a incidência
ou não do imposto sobre a renda, da natureza de cada uma dessas contas. A
tributação nesses moldes está implícita nos arts. 545, 577 e 658 do RIR/1999.
19. Cabe esclarecer, também, que a apuração do imposto na fonte será com a
aplicação da tabela progressiva mensal vigente no mês do pagamento ou crédito
do rendimento, quanto às componentes tributáveis, e, na hipótese de distribuição
de lucros, adotar-se-á a tributação aplicável ao ano-calendário de formação do
lucro distribuído.
Como no caso presente restou comprovado que i) os valores devolvidos não
tiveram origem em lucro, e ii) houve devolução de capital em dinheiro (hipótese
em que não se aplica as disposições do art. 22 da Lei no 9.429, de 1995, que trata
de devolução de capital em bens e direitos), correta a tributação na pessoa física
pela aplicação da tabela progressiva mensal do IRPF.
Nesse mesmo sentido, transcrevo precedente desta Turma em processo julgado
nesta Turma, Acórdão 2202-004.849, relatado pelo Conselheiro Ronnie Soares
Anderson, que analisou caso que guarda semelhança com o ora em análise, do
qual transcrevo:
...
Melhores auspícios não favorecem às alegações do contribuinte no sentido de que
a restituição do capital social foi feita em dinheiro - "bem móvel e fungível",
"situação em que o valor contábil coincide com o de mercado".
Pelo contrário, o fato de a devolução ter sido efetuada em dinheiro, e não em bens
ou direitos, corrobora a constatação de que o art. 22 da Lei no 9.249/95 não
possui pertinência na situação analisada.
...
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
19
Com efeito, o esforço argumentativo do recorrente de enquadrar dinheiro em
espécie no conceito amplo de bens civilista, para a partir daí utilizá-lo para fins de
postular isenção abrigada pelo mencionado art. 22, esbarra na realidade de que
as definições de bens e direitos constantes nas normas contábeis e societárias não
permitem tal extensão. Em outras palavras, no contexto de tais normas, e no
atinente às relações jurídicas por elas regradas, dinheiro não se confunde com os
demais bens, sejam eles fungíveis ou não.
Vide, como exemplo, os termos do art. 7o da Lei no 6.404/76, que versa sobre as
possibilidades de formação o capital social das sociedades anônimas:
Formação Dinheiro e Bens Art. 7o O capital social poderá ser formado com
contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de
avaliação em dinheiro.
Tal dispositivo demonstra que no contexto societário, dinheiro - ou seja, moeda
em espécie - distingue-se claramente dos demais bens, os quais podem ou não ser
suscetíveis de avaliação em dinheiro. A pecúnia prescinde, pela sua própria
essência, de tal avaliação, ou mesmo de reavaliação, não havendo sentido em
aventar-se reavaliação de dinheiro a valor de mercado, ou em cogitar que seria
um bem como os demais, para esses fins. Nessa toada, diversas outras
disposições dessa mesma lei enfatizam a distinção de tratamento entre dinheiro e
os demais bens, valendo citar, dentre outros, os arts. 23, 54 e 84
Isso posto, sem razão o embargante neste capítulo. Prossegue ainda o embargante:
c) Da omissão e obscuridade quanto à impossibilidade de distribuição de
dividendos em razão da não tributação
Neste Capítulo alega o embargante que o acórdão restaria omisso e obscuro quanto
à afirmação de que “ao transportar os valores... de ‘contas a pagar’ para ‘lucros a realizar’ sem que
tais valores transitassem pelo resultado, não houve pagamento de IRPJ... de forma que não
poderiam ser distribuídos como dividendos”. Argumenta que:
Na prática, portanto, o que o acórdão afirma é que, “se a PJ não recolher tributo
sobre o lucro, sua distribuição deixa de ser isenta de IRPF”. Ocorre, porém, que,
para que tal afirmação fosse procedente, a lei deveria assim dispor em previsão
expressa, e não o faz. Daí a afirmação em questão ser obscura e omissa, por
carecer de base legal.
Aliás, diferentemente do afirmado, o lucro passível de distribuição isento de IR é
aquele apurado segundo a legislação de direito privado. Isto é, de acordo com as
normas contábeis. Daí inexistir a correlação feita no acórdão embargado de que,
para que o dividendo tivesse que ser isento, o lucro que lhe deu teria que ser
previamente tributado.
Mais uma vez sem razão o embargante que pretende dar uma interpretação aos
termos do voto condutor do acórdão embargado diferente do que se pretendeu ali dizer.
Transcrevo os excertos que tratam da temática. Alegou o então recorrente:
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
20
2.1.7 Ainda que fosse obrigatório o registro de subvenção para investimento por
MMCB, a sua inobservância com a distribuição levaria às exigências de IRPJ e CSLL
em seu nome. Não à cobrança de IRPF do seu sócio.
Respondeu o acórdão:
Não se discute no presente caso a tributação na Pessoa Jurídica, mas sim que
houve devolução de capital em dinheiro ao sócio, acrescida de um ganho, o que
configura fato gerador do IRPF. A tributação na pessoa jurídica MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S/A é matéria estranha à presente lide. Ademais, o
recorrente alega que “a distribuição levaria às exigências de IRPJ e CSLL em seu
nome”, mas não afirma ter efetuado qualquer pagamento a este título em virtude
da não observância da lei, ou seja, não ter registrado o deságio como subvenção
para investimento. Conforme consta do TVF:
As subvenções para investimento devem ser registradas como reserva de capital e
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que obedecidas as
restrições para a utilização dessa reserva.
Ademais, ao transportar os valores pagos de “contas a pagar” para ‘lucros a
realizar’ sem que tais valores transitassem pelo resultado, não houve pagamento
de IRPJ sobre tais valores, de forma que não poderiam ser distribuídos como
dividendos.
Assim, não há obscuridade ou omissão no acórdão em relação à matéria; como já
dito anteriormente, a turma julgadora se manifestou pelo descabimento de manifestação acerca
da tributação referente às pessoas jurídicas envolvidas nas situações descritas na autuação. No
voto constou esclarecimentos adicionais no sentido de que, mesmo afirmando que a tributação
deveria se dar na Pessoa Jurídica, o então recorrente traz hipótese em relação a qual não se
subsumiu e nem poderia, pois conforme consta do voto,
... a lei do FOMENTAR determinava expressamente que o montante equivalente
ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento
firmado com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento, o que
não foi observado, e vedava expressamente a destinação do incentivo para
distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro. Os títulos
com vencimento a longo prazo, adquiridos com deságio de 89%, foram
escriturados pelo valor de face, subsequentemente avaliados a valor presente, o
que trouxe para a CERFCO significativos valores do ativo circulante
posteriormente transferidos para a conta reserva de lucros, capitalizados e
devolvidos ao sócio mediante redução de capital. Conforme descrito também pelo
julgador de piso:
A já mencionada Lei 13.436/98 estabeleceu que o montante equivalente ao
desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado
com o FOMENTAR seria considerado subvenção para investimento e deveria ser
aplicado na ampliação e/ou modernização do parque industrial incentivado,
devendo ser capitalizada ou mantida em conta de reserva para futuros aumentos
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
21
de capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer
outra parcela a título de lucro.
...
Desta forma, correta a tributação efetuada pela autoridade lançadora de IRPF em
nome do contribuinte, não havendo a similaridade trazida pelo defendente com
relação à isenção da distribuição de lucros.
d) Da omissão e obscuridade quanto a exigência de IRPF apenas com base no
art. 43 do CTN
Neste Capítulo, alega o embargante que o acórdão
(...)foi omisso e obscuro quanto ao fato de que, sozinho, o art. 43 do CTN é
insuficiente para fundamentar a exigência do IRPF. Afinal, o que essa norma geral
de direito tributário faz é definir o conceito de renda. E isso não se confunde com
prever a regra-matriz do imposto, pois o art. 43 do CTN não se refere a nenhum
comportamento por parte do particular (fato gerador / critério material), nem
define como, quando, onde, quem e quanto será pago a título do IRPF.
Ora, o voto condutor do acórdão embargado destaca que a alegação de nulidade do
lançamento por ausência de motivação, forte na remissão apenas ao art. 43, II, do CTN, não
subsiste uma vez que constou no TVF de forma minuciosa os fatos imponíveis ao contribuinte.
Vejamos:
Além dos fundamentos já apresentados pelo julgador de piso, no sentido de não se
identificar no lançamento quaisquer dos vícios previstos nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235, de 1792, capazes de anulá-lo, o que no entender do recorrente
não responde às suas alegações, a leitura do TVF permite perceber que o
lançamento foi devidamente motivado e fundamentado.
A irresignação do recorrente está fundamentada na alegação de que não haveria
o enquadramento dos fatos identificados em norma legal, já que o art. 43 do CTN
“é norma geral com os contornos do critério material da regra matriz do IR, por
certo que a veiculação de crédito tributário tendo ele como substrato único, tal
como feito no TVF do auto de infração em exame em relação ao tópico 5,
representa a imputação de exação sem fundamento em norma de incidência, o
que leva à imprestabilidade do lançamento”.
Ora, o TVF descreve exaustivamente os fatos constatados que motivaram o
lançamento, sendo verificado e comprovado pelo Auditor-Fiscal que a devolução
de capital discutida foi, na verdade, “a conclusão de todo um esquema
direcionado para a retirada ilícita de valores da empresa operacional MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL S/A”.,
Mais uma vez o embargante aponta suposta omissão/obscuridade no acórdão,
quando em verdade resta demonstrada sua irresignação com os termos do
julgado.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
22
Assim, sem razão o embargante, que ainda prossegue em suas alegações:
e) Da omissão e obscuridade quanto à equiparação de suposto planejamento
abusivo a fraude e simulação, para fins de aplicação da multa qualificada e
decadência
Em sétimo lugar, o acórdão afirma que se teria verificado “a montagem de uma
pseudo-situação repleta de artifícios contábeis com vistas a enquadrar as práticas
adotadas em dispositivos legais, a fim de tornar aparentemente legítimo o
ingresso dos recursos no patrimônio do sócio”, sem qualquer tributação, “o que
configura planejamento tributário abusivo, ilícito”. Daí manter a “multa
agravada”.
Ocorre, porém, que, ao assim decidir, o acórdão contrariou a jurisprudência do
CARF (obscuridade), pois equiparou planejamento tributário à fraude e à
simulação, quando há reiterados precedentes dessa Corte no sentido de que “o
planejamento tributário é intrínseca e conceitualmente lícito”, razão pela qual não
se confunde “com a evasão fiscal, que pressupõe a prática dolosa de ilícitos, como
a fraude, a simulação e a sonegação” (ac. 9101-005.762).
De fato, de há muito o CARF tem entendido que, para que o planejamento
redunde em qualificação da multa, é “ônus da Fiscalização demonstrar, com
elementos de prova”, que os atos praticados pelo particular não tiveram
efetividade (ac. 1302- 003.910) ou não produziram “as consequências jurídicas
normalmente esperadas” para cada “tipo de operação (negócio dotado de
‘causa’)” (ac. 1401.003.121). E, no caso, o acórdão está repleto de afirmações no
sentido de que os atos praticados pelo EMBARGANTE e pelas empresas seriam
“simulados” (fictícios) ou “fraudulentos”, mas não especifica quais teriam sido as
falsidades nem os chamados atos dissimulados (reais), o que caracteriza
omissão.
A seguir, destaca afirmações ‘pinçadas’ do acórdão, retirando-as de seu contexto e
classificando-as como obscuras/omissas.
Entretanto, não assiste razão ao embargante. O voto condutor do acórdão
embargado, após descrever toda a situação dos autos, e contrapor as principais alegações do
contribuinte, destacou quanto às alegações de inexistência de simulação e de planejamento fiscal
ilícito:
Entende o recorrente que, caso se entenda pela presença de simulação, esta seria
inocente, pois não trouxe prejuízo a terceiros diante da inexistência de economia
tributária.
Ora, o próprio lançamento já derruba essa tese ao demonstrar que a economia
tributária almejada se daria com a retirada de valores da sociedade sem a
incidência de qualquer tributação. Mais uma vez é bom lembrar que ao longo do
extenso recurso o recorrente em nenhum momento demonstra ter havido
tributação na pessoa jurídica de MMCB e nem de CERFCO, nem pagamento de
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
23
imposto de renda pela mesma, o que também não interessa ao caso, pois,
conforme dito alhures, não se discute aqui eventual tributação na Pessoa Jurídica,
sendo o objeto da presente discussão o IRPF omitido.
Conforme já descrito no início deste voto, partir das fls. 38 do TVF a fiscalização
demonstrou como se deu a origem dos valores devolvidos ao sócio, objeto de
tributação pelo IRPF ora em discussão.
A meu ver, restou devidamente demonstrado nos autos a montagem de uma
pseudosituação repleta de artifícios contábeis com vistas a enquadrar as práticas
adotadas em dispositivos legais, a fim de tornar aparentemente legítimo o
ingresso dos recursos no patrimônio do sócio, o que configura planejamento
tributário abusivo, ilícito. Conforme concluiu a fiscalização:
Após a análise de toda a operação, é possível afirmar que a devolução de capital
foi, na verdade, a conclusão de todo um esquema direcionado para a retirada
ilícita de valores da empresa operacional MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A.
A recepção de recursos financeiros mediante cisões da empresa operacional MMC
AUTOMOTORES S/A, no ano-calendário 2010, apoiada em passivo mensurado de
forma incorreta, posteriormente avaliado a valor presente, transformado em lucro
e capitalizado, sendo finalmente entregue ao sócio mediante redução de capital,
efetivou a entrada, de forma aparentemente “legítima”, desses recursos no
patrimônio do fiscalizado, que passou então a dispor econômica e juridicamente
de tais valores.
Além disso, foram adotadas práticas à revelia da legislação, que colaboraram
para que o esquema fosse possível. Dentre elas ressalto:
(...)
Nota-se a existência de negócios simulados que culminaram na retirada ilícita de
valores da empresa MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A., sendo os recursos
vertidos ao seu sócio à deriva da legislação, que vedava expressamente a
distribuição aos sócios dos valores equivalentes ao desconto obtido com a
quitação antecipada do contrato de financiamento FOMENTAR, mesmo que
referida quitação antecipada fosse efetivada por pessoa jurídica na simples
condição de investidora (...)
Diante a nítida pretensão de rediscutir a matéria já analisada pelo colegiado, não é
cabível o conhecimento dos embargos quanto a essas alegações. Prossegue o embargante:
f) Da obscuridade quanto à manutenção do IRPF sobre devolução de capital de
empresas estrangeiras
o acórdão embargado incorreu em manifesta obscuridade, ao afirmar que as
variações cambiais das devoluções de capital das PJs estrangeiras ASADYR e KING
COMPOSITE receberam tratamento tributário equivocado, ao ser registrada como
isenta no primeiro caso e ao ser tributada pelo IR – GANHO CAPITAL, /ao invés do
IRPF – tabela progressiva, com base da SC COSIT 678/2017, no segundo caso.
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
24
Afinal, em relação à ASADYR, trata-se de participações societárias adquiridas pelo
EMBARGANTE em moeda estrangeira, razão pela qual a variação cambial não é
alcançada pelo IRPF, fato que passou ao largo de exame pelo acórdão embargado
(omissão), embora tivesse sido suscitado em Recurso Voluntário para demonstrar
a inaplicabilidade da referida SC COSIT ao caso.
De outro lado, em relação à KING COMPOSITE, fato é que o EMBARGANTE
recolheu IR – GANHO DE CAPITAL por ocasião das devoluções havida, porque
esta era a orientação prestada pela RFB a todos os contribuintes. Tanto que o
mesmo tratamento consta do Projeto de Lei 24.173/2023 atualmente em
discussão no Congresso Nacional (art. 7o). E, tendo o contribuinte agido de acordo
com as orientações do Fisco, não é razoável exigir-lhe tributo, menos ainda com a
imposição de multa.
Da leitura das razões do embargante, também resta evidente sua irresignação com
o teor do julgamento, buscando rediscutir a matéria analisada, conforme trechos a seguir
reproduzidos do voto:
Em relação à ASADYR, argumenta o recorrente que “não haveria incidência de
IRPF sobre a variação cambial de bem ou direito declarado e registrado a partir do
RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária), por ter sido o
ganho auferido originariamente no exterior, valendo-se do disposto no art. 24, §
5o da MP 2.158-35/2001 e IN SRF 118/2000, art. 14, II.”.
Em sentido oposto, consta do TVF que, a partir de entendimento trazido pela
Solução de Consulta COSIT 678/2017, “na devolução do capital em dinheiro não
existe alienação, pois o capital devolvido não havia deixado de ser propriedade do
acionista/quotista/titular em referência”. Sendo assim, tal devolução não se
amolda ao previsto no art. 24 da MP n° 2158-35, de 2001, nem ao art. 117 do
RIR/1999 (atual art. 128 do RIR/2018). Além disso, “em cotejo com a IN RFB n°
1585/2015, a participação societária não se enquadra como aplicação financeira”.
(...)
Ou seja, trata a MP de alienação de bens e direitos e de liquidação ou resgate de
aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira, sendo que a presente
discussão gira em torno de devolução de capital em dinheiro, situação diversa da
ora em análise.
A tributação em questão recaiu sobre variação cambial positiva. O custo de
aquisição do capital investido estava informado na DAA do recorrente, retificada
após adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT),
em reais; o valor recebido quando das dissoluções da empresa (parcial e total)
também foi apurado em reais, considerando a cotação do dólar no momento do
recebimento, de forma que entendo estar correto o lançamento. (...)
O lançamento se refere apenas à diferença relativa à variação cambial positiva, ou
seja, o ingresso dos recursos deu-se por valor superior, em reais, àquele
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.906 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729095/2020-79
25
regularizado no RERCT. Por convergir com o entendimento ora exposto, voto pela
manutenção do lançamento tratado neste Capítulo.
Ressalto que essa mesma conclusão se aplica aos valores a título de redução de
capital da empresa espanhola KING COMPOSITE, SOCIEDAD LIMITADA, eis que ali
também houve devolução de capital em dinheiro, sendo que a tributação ocorreu
como se houvesse ganho de capital, de forma que lançada apenas a diferença. (...)
Em conclusão, a matéria foi devidamente analisada pelo colegiado que entendeu
pela higidez do lançamento fiscal. Sem razão portanto o embargante.
Diante do exposto, sem razão o embargante em todas as suas alegações, de forma
que os embargos não serão acolhidos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3413
DF CARF MF
Original